Tribunal: TJPA
Processo: 0808286-69.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10864 - Crimes Hediondos
Data de julgamento: 2020-09-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0808286-69.2020.8.14.0000
PACIENTE: BENEDITO CUNHA DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DA REGIÃO METROPOLITANA DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
:

ART. 112 DA LEI Nº 7.210, DE 11 DE JULHO DE 1984 – PROGRESSÃO DE REEGIME – LEI DAS EXECUÇÕES PENAIS)

1 –
PEDIDO DE APLICAÇÃO DA LEI MAIS BENÉFICA E RETIFICAÇÃO DO CÁLCULO DA PENA PARA CONSTAR 40% (QUARENTA PORCENTO), correspondente a fração de 2/5 (dois quintos) SOBRE A PENA A CUMPRIR, NOS TERMOS DA LEI Nº 13.964/2019 (PACOTE ANTICRIME) E NOVA REDAÇAO DADA AO ARTIGO 112 da LEP E DESCONSIDERAÇÃO DA FRAÇÃO DE 3/5 (TRÊS QUINTOS) ATRIBUÍDO AO CRIME HEDIONDO.
IMPOSSIBILIDADE.
DEFESA DO PACIENTE SE INSURGE SOBRE A APLICAÇÃO DO PERCENTUAL DE 40% (QUARENTA PORCENTO) QUE CORRESPONDE A FRAÇÃO DE 2/5 (DOIS) QUINTOS SOBRE A PENA APLICADA, COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.964/2019, QUE ALTEROU O ART. 112, DA LEI DAS EXECUÇÕES PENAIS, SOB ALEGAÇÃO DE QUE O DISPOSITIVO PERMITE QUE A FRAÇÃO DE 3/5 (TRÊS QUINTOS) OU 60% (SESSENTA PORCENTO) SEJA APLICADA TÃO SOMENTE SOBRE A PENA PARA EFEITO DE PROGRESSÃO DE REGIME, QUANDO HOUVER REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. DENOTA-SE PORÉM, QUE O INCISO V DO ART. 112, PREVÊ A APLICAÇÃO DO PERCENTUAL DE 40% (QUARENTA PORCENTO) OU O EQUIVALENTE A 2/5 (DOIS QUINTOS) QUANDO O CONDENADO FOR PRIMÁRIO, O QUE NÃO É O CASO DO PACIENTE QUE OSTENTA OUTRAS CONDENAÇOES E CONSEQUENTEMENTE É REINCIDENTE, SENDO APLICADO O PERCENTUAL DE 60% (SESSENTA PORCENTO) QUE EQUIVALE A FRAÇÃO DE 3/5 (TRÊS QUINTOS) SOBRE A PENA APLICADA E PARA FINS DE PROGRESSÃO DE REGIME.

2- ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

A C Ó R D Ã O

Vistos etc.
..

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Sessão de Direito Penal, por unanimidade, pelo
CONHECIMENTO
do
mandamus
e pela
DENEGAÇÃO
da ordem, nos termos do voto da Relatora.

Sessão Plenária feita através de videoconferência do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 28 (vinte e oito) dias do mês de setembro de 2020.

Julgamento
presidido pelo (a) Excelentíssimo (a) Senhor (a) Desembargador (a) Leonam Gondim da Cruz Júnior.

Belém/PA, 28 de setembro de 2020.

Desª. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

SECRETARIA DA SESSÃO DE DIREITO PENAL

HABEAS CORPUS
PREVENTIVO COM PEDIDO DE LIMINAR

PROCESSO Nº. 0808286-69.2020.814.0000

IMPETRANTE: HERNA SOCORRO PEDROSO DE AZEVEDO (OAB/PA – 28.409)

PACIENTE: BENEDITO DA CUNHA DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DA REGIÃO METROPOLITANA DE BELÉM /PA.

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: LUIZ CÉSAR TAVARES BIBAS.

RELATORA: DESª. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS.

RELATÓRIO

Cuida-se da ordem de
Habeas Corpus
Preventivo com Pedido de Liminar impetrado em favor do Paciente
BENEDITO DA CUNHA DA SILVA
, sob a alegação de constrangimento o ilegal
para a aplicação de lei mais benéfica e retificação do cálculo da pena com 40% (quarenta porcento) sobre a pena aplicada, nos termos da Lei nº 13.964/2019 (Pacote anticrime) e consequente nova redação dada ao artigo 112 da LEP e desconsideração da fração de 3/5 (três quintos) atribuído ao crime hediondo.

A impetrante aduz em sua impetração que requereu junto ao Juízo Coator a retificação dos cálculos para a progressão de regime, uma vez que no atestado de pena existe apenas uma condenação em crime equiparado a hediondo e que a fração esteja correspondente a 3/5 (três quintos) contrariando a atual previsão do Pacote Anticrime (Lei nº 13.964/2019)

Assevera que com a vigência da Lei nº 13.964/2019, revogou o artigo 2º, § 2º, da Lei nº 8.072/90 e hoje a progressão de regime de cumprimento de pena passou a ser regulada exclusivamente pelo art. 112, da LEP, com nova redação dada pela Lei nº 13.964/2019 (Anticrime).

Aduz que o percentual de 60% (sessenta porcento) se refere para apenados que ostentem a figura de reincidência específica.

Requer a concessão de liminar para aplicação do percentual de 40% (quarenta porcento), correspondente a 2/5 (dois quintos) aplicados sobre a pena imposta, com a nova redação dada pela Lei nº 13.964/2019 (Anticrime) ao artigo 112, da LEP aos crimes hediondos e no mérito pela confirmação da liminar.

Na data de 14 de agosto de 2020, foi
denegada a medida liminar pleiteada
e determinado que fossem solicitadas informações a autoridade inquinada coatora e após as informações fossem os autos encaminhados à Procuradoria de Justiça do Ministério Público Estadual. (ID 3487727)

A autoridade coatora
na data de 26 de junho de 2020, prestou as informações, nos seguintes termos:

“(...)A
impetrante alega, em síntese, constrangimento ilegal em razão do indeferimento da retificação do cálculo de liquidação da pena.

A Defesa pretende fixar o entendimento de que o inciso VII, se refere tão somente em situação de reincidência específica em crime hediondo. Com isso pretende que seja aplicada a fração correspondente ao cumprimento de 40% (quarenta por cento) da pena(LEP. Art. 112, inc. V), no caso de apenado condenado pela prática de crime hediondo ou equiparado, entretanto, não especificamente reincidente em condenação por crime hediondo. Por meio de interpretação teleológica da norma, relativa aos institutos trazidos pelo novel diploma denominado Pacote Anticrime, previstos na Lei nº 13.964/2019,este juízo entendeu que suas alegações não prosperaram. Vê-se, portanto, que não existe no presente caso qualquer prática de constrangimento ilegal.”

(
ID 3550727)

Nesta superior instância
, o douto Procurador de Justiça Dr. Luiz César Tavares Bibas, na data de 01 de setembro de 2020, manifestou-se pelo
conhecimento e denegação
da ordem
.
(ID 3578049)

Os autos vieram-me para decisão.

É o relatório.

VOTO

V O T O

Como dito alhures, trata-se da ordem de
Habeas Corpus
Criminal com Pedido de Liminar impetrado em favor do Paciente
BENEDITO CUNHA DA SILVA
, sob os fundamentos de

aplicação de lei mais benéfica e retificação do cálculo da pena para constar 40% (quarenta porcento), correspondente a fração de 2/5 (dois quintos), sobre a pena a cumprir, nos termos da Lei nº 13.964/2019 (Pacote anticrime) e nova redação dada ao artigo 112 da LEP e desconsideração da fração de 3/5 (três quintos) atribuído ao crime hediondo.

Passo a análise da tese alegada pela Defesa.

1 –
PEDIDO DE APLICAÇÃO DA LEI MAIS BENÉFICA E RETIFICAÇÃO DO CÁLCULO DA PENA PARA CONSTAR 40% (QUARENTA PORCENTO), correspondente a fração de 2/5 (dois quintos) SOBRE A PENA A CUMPRIR, NOS TERMOS DA LEI Nº 13.964/2019 (PACOTE ANTICRIME) E NOVA REDAÇAO DADA AO ARTIGO 112 da LEP E DESCONSIDERAÇÃO DA FRAÇÃO DE 3/5 (TRÊS QUINTOS) ATRIBUÍDO AO CRIME HEDIONDO.

Adianto
prima facie
que
denego a ordem impetrada
,
por não vislumbrar qualquer ilegalidade a ser sanada.

Vislumbra-se que não prospera tais alegações como se mostrará a seguir.

A Impetrante, assevera que o cálculo para progressão do regime imposto ao Paciente, com a nova redação dada ao art. 112, da LEP, pela Lei nº 13.964/2019 (Pacote Anticrime),
in verbis:

Art. 112. A pena privativa de liberdade será executada em forma progressiva com a transferência para regime menos rigoroso, a ser determinada pelo juiz, quando o preso tiver cumprido ao menos:

I - 16% (dezesseis por cento) da pena, se o apenado for primário e o crime tiver sido cometido sem violência à pessoa ou grave ameaça;

II - 20% (vinte por cento) da pena, se o apenado for reincidente em crime cometido sem violência à pessoa ou grave ameaça;

III - 25% (vinte e cinco por cento) da pena, se o apenado for primário e o crime tiver sido cometido com violência à pessoa ou grave ameaça;

IV - 30% (trinta por cento) da pena, se o apenado for reincidente em crime cometido com violência à pessoa ou grave ameaça;

V - 40% (quarenta por cento) da pena, se o apenado for condenado pela prática de crime hediondo ou equiparado, se for primário;

VI - 50% (cinquenta por cento) da pena, se o apenado for:

a) condenado pela prática de crime hediondo ou equiparado, com resultado morte, se for primário, vedado o livramento condicional;

b) condenado por exercer o comando, individual ou coletivo, de organização criminosa estruturada para a prática de crime hediondo ou equiparado; ou

c) condenado pela prática do crime de constituição de milícia privada;

VII - 60% (sessenta por cento) da pena, se o apenado for reincidente na prática de crime hediondo ou equiparado;

VIII - 70% (setenta por cento) da pena, se o apenado for reincidente em crime hediondo ou equiparado com resultado morte, vedado o livramento condicional.

§ 1º
Em todos os casos, o apenado só terá direito à progressão de regime se ostentar boa conduta carcerária, comprovada pelo diretor do estabelecimento, respeitadas as normas que vedam a progressão.

§ 2º A decisão do juiz que determinar a progressão de regime será sempre motivada e precedida de manifestação do Ministério Público e do defensor, procedimento que também será adotado na concessão de livramento condicional, indulto e comutação de penas, respeitados os prazos previstos nas normas vigentes.

.............................................................................................

§ 5º
Não se considera hediondo ou equiparado, para os fins deste artigo, o crime de tráfico de drogas previsto no
§ 4º do art. 33 da Lei nº 11.343, de 23 de agosto de 2006
.

§ 6º O cometimento de falta grave durante a execução da pena privativa de liberdade interrompe o prazo para a obtenção da progressão no regime de cumprimento da pena, caso em que o reinício da contagem do requisito objetivo terá como base a pena remanescente.

§ 7º (VETADO).” (NR)

Faz uma análise do dispositivo alterado, qual seja o artigo 112, da LEP, por força da Lei nº 13.964/2019 (Pacote Anticrime) que promove a alteração em seu inciso V, da aplicação do percentual de 40% (quarenta porcento) sobre o
quantum
da pena aplicada, quando o réu for condenado por crime hediondo ou equiparado. Porém se analisarmos detidamente referido dispositivo, denota-se que o mesmo deixa bem claro a condicionamento:
se primário.

Verificamos que o atestado de pena a cumprir do Paciente, infere-se que houve a unificação de penas, por vários delitos cometidos pelo Paciente, caindo por terra o requisito objetivo que seria a primariedade do mesmo.

Assevera que a reincidência para aplicação da fração de 3/5 (três quintos) alterada pela Lei nº 13.964/2019, no artigo 112, inciso VII, deveria ser reincidência específica e não genérica. Não há como acolher a pretensão, uma vez que o dispositivo supra não especifica a qualidade da reincidência e nos presentes autos, observa-se a ocorrência da reincidência pelas várias condenações constantes desfavor do ora Paciente

Não se pode tomar como influência a análise de cada sanção aplicada isoladamente, porque esta influi diretamente na análise do requisito objetivo inerente ao benefício da execução.

O legislador ao promover a alteração infra-constitucional no dispositivo executório, procurou de uma forma legal e lógica a punição mais eficaz e rígida em relação a tentativa de redução da criminalidade, impondo regras mais duras e condizentes com a efetiva coibição de tais práticas delitivas.

Quanto ao requerido de que o dispositivo versa sobre a reincidência específica e não genérica, para que o Paciente tenha o reconhecimento do percentual de 40% (quarenta porcento) que corresponde a 2/5 (dois quintos) para cálculo da progressão de regime, promovida pela Lei nº 13.964/2019 que alterou o artigo 112, da LEP, colacionamos decisão de nossas Cortes Pátrias que jogam por terra tais alegações, conforme jurisprudência:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. ART. 16 DA LEI N. 10.826/2003. CARÁTER HEDIONDO DO CAPUT, PARÁGRAFO ÚNICO E INCISOS. REINCIDÊNCIA. APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 3/5. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. INSURGÊNCIA DESPROVIDA.
1. É entendimento deste Superior Tribunal de Justiça que constatada a reincidência do agente, independentemente da natureza do crime antecedente, exige-se o cumprimento de 3/5 da pena do crime hediondo ou equiparado, praticado na vigência da legislação em regência, para efeito de progressão de regime.
N 3. "Ao ser qualificado como hediondo o art. 16 da Lei n. 10.826/2003, também as condutas equiparadas, e assim previstas no mesmo artigo, devem receber igual tratamento. Praticado o crime equiparado do parágrafo único do art. 16 da Lei n. 10.826/2003 após a publicação da Lei n.13.497/2017, que inseriu a qualificação de hediondez, incide esse tratamento mais gravoso ao fato do processo" (HC 526.916/SP, Rel.Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 01/10/2019, DJe 08/10/2019).4. Agravo regimental desprovido.(AgRg no HC 460.910/PR, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 21/11/2019, DJe 28/11/2019).
Negritei e sublinhei

Agravo em Execução Penal –
Pedido de retificação do cálculo de liquidação de penas, com afastamento do percentual de 60%, exigida no artigo 112, inciso VII, da Lei nº 7.210/1984 (incluído pela Lei nº 13.964/2019) – Consecução a progressão de regime somente após o resgate de 3/5 da reprimenda, nas hipóteses de condenação pelo cometimento de crime hediondo ou equiparado, nos casos em que o reeducando é reincidente – Impossibilidade de redimensionamento da fração mínima de expiação punitiva para 40%, reclamada no inciso V, do referido dispositivo, que está reservado exclusivamente aos reeducandos primários – Reincidência, comum ou específica, que impõe o resgate de 60% da punição carcerária – Natureza do ilícito penal anterior – Irrelevância – Precedentes – Decisão mantida – Recurso desprovido
.

(TJSP; Agravo de Execução Penal 0004575-75.2020.8.26.0026; Relator (a): Claudia Fonseca Fanucchi; Órgão Julgador: 5ª Câmara de Direito Criminal; Bauru/DEECRIM UR3 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 3ª RAJ; Data do Julgamento: 01/09/2020; Data de Registro: 01/09/2020).
Negritei

O Douto Procurador de Justiça, Dr. Luiz César Tavares Bibas, em parecer se manifestou pelo conhecimento e denegação, nos seguintes termos:

(...)A forma pouco lúcida com que o tema foi tratado passa a equivocada ideia de que o condenado cuja reincidência envolve delitos de natureza comum e hedionda não estaria albergado pela novel legislação, dependendo de enquadramento legal no inciso V do art.112daLEPpor intepretação analógica. [...]

No entanto, deve ser mantido o entendimento constante do revogado art.2º,§ 2º, daLei dos Crimes Hediondos(Lei nº8.072/1990), no sentido de que o condenado por delito de natureza hedionda e que seja reincidente, em delito da mesma natureza (reincidência específica) ou não (reincidência genérica), tem a progressão de regime, no que diz respeito ao requisito objetivo, baseada na exigência do cumprimento de 3/5 (três quintos) da pena imposta, equivalente a 60% (sessenta por cento).
ID 3578049

Nesta esteira e linha de raciocínio, bem como a fundamentação alhures, não acato a tese levantada pela Defesa do Paciente.

Ante o exposto e aliando-se ao parecer ministerial, voto pelo
CONHECIMENTO do
mandamus e
DENEGAÇÃO DA ORDEM DE
HABEAS CORPUS
por não restar caracterizada existência de constrangimento ou ilegalidade a ser sanada.

É como voto
.

Belém/PA, 28 de setembro de 2020.

Des.ª ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 29/09/2020